Tribunal: TJPA
Processo: 0814132-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5986 - Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814132-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL KIRIN LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BRASIL KIRIN LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA

em desfavor da decisão monocrática (ID. nº
16344074
) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos de
Ação Anulatória (nº 0835985-97.2023.8.14.0301)
.

Inconformado, o agravante aduz sobre a
demonstração do pagamento de parte do crédito tributário e, em relação aos valores restantes, da não incidência em decorrência da remessa para locação (comodato) e não incidência do ICMS-DIFAL nos produtos da cesta básica, motivo pelo qual a decisão de 1º grau estaria equivocada, não merecendo sua manutenção, nos termos da decisão agravada.

Além disso, pontua que houve a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que sem a suspensão da exigibilidade, poderá prosseguir a discussão via ação anulatória de débito fiscal, mas os efeitos da sua ausência implicam a possibilidade de inscrição da Agravante no cadastro de inadimplentes, a possibilidade de realização de protestos extrajudiciais e, principalmente, a impossibilidade de renovação de certidão positiva com efeito negativo.

Por fim, alega que o cerne da questão está na concessão de medida liminar ou de tutela antecipada na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e processamento do presente agravo, satisfeitos seus requisitos de admissibilidade; A reconsideração da decisão que negou provimento ao Agravo de instrumento interposto, ou a colocação do feito em mesa para julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17344549).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme o exposto nos autos, é possível verificar
que a Agravante busca a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V, do CTN.

Nesse sentido, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“De outra bando, assinalo que as causas suspensivas em questão em nada se confundem ou se misturam. As causas de suspensão da exigibilidade através da realização do depósito judicial (151, II, do CTN) e a suspensão da exigibilidade dos valores através da existência de probabilidade do direito e perigo de dano (151, V, do CTN), objeto do presente Agravo de Instrumento, não são incompatíveis entre si.

É sabido que o depósito judicial é causa autônoma de suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário, não se observando no texto legal condicionantes ao exercício de tal direito pelos contribuintes além de que o depósito seja integral e em dinheiro, vide art. 151, II, do CTN, e Súmula 112 do STJ,
in verbis
:
"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
".

Por outro lado, a agravante também não traz nenhuma das outras hipóteses que poderiam ensejar a suspensão do crédito tributário, como deferimento de parcelamento, moratória, reclamação ou recurso administrativo, assim como também não demonstrou a presença dos requisitos para concessão da liminar ou tutela antecipada.

Nessa esteira, colaciona-se repetitivo sobre essa temática:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que abre espaço ao recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente: EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 12/3/2019.

2. Os argumentos postos no presente apelo, no que se apontou ofensa aos arts. 7º, § 1º, e 8º da Lei 8.541/92 e 41, § 1º, da Lei 8.981/95, não guardam pertinência com os fundamentos do aresto atacado a respeito da questão da decadência, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.

3. A matéria pertinente aos arts. 63 da Lei 9.430/96 e 174, I, do CTN não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice das Súmula 356/STF.

4. O requisito do prequestionamento é necessário até mesmo para as questões de ordem pública, sem o que inviável o exame do mérito do especial apelo nesse particular.

5. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que "os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito tributário, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de tornar dispensável o ato de lançamento e impedir a lavratura de auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.578.734/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023). Outros precedentes:

EREsp 464.343/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ 29/10/2007; EREsp n. 671.773/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 3/11/2010; AgRg nos EDcl no REsp n. 961.049/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/11/2010, DJe de 3/12/2010; REsp n. 822.032/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 3/12/2010; AgRg no REsp n. 1.213.319/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/5/2012, DJe de 28/5/2012; REsp n. 1.637.092/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 19/12/2016; REsp n. 1.574.894/ES, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018; AgInt no REsp 1.651.670/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/06/2019; e AREsp n. 1.469.161/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.

6. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação deste STJ, resta prejudicado o dissídio jurisprudencial ora suscitado. Nesse sentido: REsp n. 2.017.064/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 14/4/2023; e AgInt no REsp 1.597.716/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/9/2020.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.172.587/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. O Tribunal de origem adotou dois fundamentos autônomos para indeferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário: a) a regra do art. 151, II, do CTN (necessidade de depósito integral para fins de suspensão da exigibilidade) e b) em juízo provisório, adequado à apreciação feita na tramitação inicial da demanda (decisão que aprecia o pedido de antecipação de tutela e o respectivo Agravo de Instrumento), não foi demonstrada, à luz do acervo probatório produzido pela empresa, a plausibilidade da tese por ela defendida, de modo que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2. Dessa forma, o pedido para anulação do acórdão hostilizado, amparado exclusivamente na assertiva de que o art. 151, V, do CTN é inaplicável ao caso concreto, não traz resultado útil para a recorrente, uma vez que o Tribunal de origem já realizou o julgamento com base no estudo de legislação inteiramente divorciada da regra do CTN, capítulo esse autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, que, aliás, não foi impugnado no presente apelo.

3. Assim, o fato de a parte recorrente não ter impugnado tal fundamento atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Acrescenta-se, ainda, que a incidência da referida súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.

4. Recurso Especial não conhecido.

(AREsp n. 1.550.150/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.)”.

Dessa forma, não tendo sido apresentado pela autora
a probabilidade do direito ou risco de dano através de provas, entendo que a decisão agravada não contraria o contexto probatório produzido nos autos, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

Portanto, a diretiva recorrida encontra-se
em estrita observância ao Código Tributário Nacional e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, determinando o cumprimento de um requisito necessário para a suspenção da exigibilidade do crédito tributário, o depósito do montante integral.

Nesse sentido, dispõe expressamente o Código Tributário Nacional, em seu art. 151:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I- moratória;

II- depósito do seu montante integral;

III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV- a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V- a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI- parcelamento”.

Ou seja, por ato voluntário do devedor, somente o depósito em dinheiro do montante do crédito atualizado tem essa aptidão, a teor do que se extrai da Súmula nº 112/STJ. Vejamos:

Súmula 112, STJ: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Ademais, o agravante suscita que
razões de agravo de instrumento teriam se limitado à demonstração da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no inciso V do art. 151 do CTN. Entretanto
, alega a
demonstração do pagamento de parte do crédito tributário e, em relação aos valores restantes, da não incidência em decorrência da remessa para locação (comodato) e não incidência do ICMS-DIFAL nos produtos da cesta básica.

Dessa forma, daí depreende-se o entendimento acerca da presunção de validade e legalidade, sendo necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito relativo em questão, que a requerente demonstre cabalmente sua nulidade, uma vez que o procedimento administrativo impugnado goza de presunção de validade e legalidade.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DO OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA Nº 112 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, PROVIDO.

1. A suspensão da exigibilidade do débito tributário somente é admissível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, nos termos do art. 151, II do CTN.

2. No mesmo sentido também o enunciado da Súmula 112/STJ, de seguinte teor: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800236-20.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)

.............................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA MEDIDA LIMINAR QUE CONCEDEU SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À CAUÇÃO IDÔNEA. TEMA 241 STJ. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O agravante sustenta que, por se tratar de créditos não tributários, não é aplicável o entendimento do Tema 241 do STJ, de sorte que não há obrigatoriedade do depósito prévio nas ações anulatórias que objetivem a anulação de créditos não tributários.

2. Ao contrário do que defende o agravante, a jurisprudência pátria tem se pronunciado, de forma pacífica, no sentido de que a suspensão de exigibilidade do crédito não tributário é possível, desde que a dívida seja garantida, seja por depósito em dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816878-34.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo Interno e, na
parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024